Tribunal: TJPA
Processo: 0816017-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816017-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLIGTON CARDOSO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se que os entorpecentes foram apreendidos em bolsa abandonada por terceiros e que não houve flagrante em posse direta do paciente, tampouco identificação concreta de autoria nos depoimentos colhidos.

A liminar foi deferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, em razão da fragilidade dos elementos probatórios. O Ministério Público opinou pela concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, especialmente a presença de indícios suficientes de autoria e a fundamentação concreta da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de primeiro grau apontou a necessidade da prisão preventiva com base em argumentos genéricos, sem indicar elementos concretos de autoria delitiva.

5. A droga foi apreendida em bolsa abandonada, não havendo flagrante da posse pelo paciente nem testemunhos que o vinculassem diretamente ao entorpecente.

6. A mera presença em local conhecido como ponto de tráfico, desacompanhada de outros elementos, não autoriza, por si só, a segregação cautelar.

7. Inexistem nos autos fundamentos idôneos que justifiquem a prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução ou aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e ordem concedida, para revogar a prisão preventiva, com ressalva de nova decretação, se sobrevierem elementos concretos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de indícios suficientes de autoria, especialmente quando não há flagrante de posse do material ilícito nem testemunhos que vinculem o paciente diretamente ao fato, impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 2. A decisão judicial que decreta prisão cautelar deve conter fundamentação concreta e individualizada, sob pena de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Antonio Araujo de Oliveira em favor de Wellington Cardoso Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, no bojo da Ação Penal nº 0808944- 94.2025.8.14.0040, em que o paciente responde por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que a droga foi apreendida em bolsa abandonada por terceiros que fugiram de local conhecido como ponto de tráfico, não havendo flagrante da substância ilícita em poder do paciente. Afirma que os depoimentos colhidos – tanto na fase inquisitorial quanto em juízo – não indicam que o paciente estivesse na posse ou tivesse descartado qualquer entorpecente.

Alega, ainda, que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória carece de fundamentação adequada, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apenas remeter a termos genéricos dos autos, sem enfrentamento específico dos argumentos defensivos.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o qual
deferiu
o pedido liminar, em razão da manifesta fragilidade dos elementos de convicção que embasaram a decretação da custódia cautelar, diante da ausência de prova da materialidade da conduta do paciente no fato investigado.

Em Id. 29006637 solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29006637).

Em parecer (Id. 29095546), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
concessão definitiva da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada de forma genérica e sem demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, considerando que:

i) não houve apreensão de substância entorpecente em poder do paciente;

ii) os depoimentos das testemunhas — inclusive dos próprios policiais militares — não indicaram o paciente como portador ou proprietário da droga;

iii) o material ilícito foi encontrado em bolsa abandonada por terceiros que fugiram do local;

iv) e, por fim, que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória carece de fundamentação específica, limitando-se a referências genéricas a “elementos dos autos”.

Em análise dos autos, o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente em audiência de custódia, nos seguintes termos (Num. 28913067 – pág. 87/91):

(....) Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado, em tese, cometeu delito de tráfico de drogas e é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante. Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de tráfico de drogas no município. Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. (...) No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência dos fatos, quando durante a realização de patrulhamento tático no Bairro Residencial Alto Bonito, mais precisamente na Rua do Contorno, avistaram vários indivíduos em um ponto conhecido como "Biqueira" e ao perceberem a presença da guarnição empreenderam fuga em direção aos outros blocos do bairro. Diante da situação, a guarnição realizou o desembarque imediato e visualizou uma sacola preta abandonada no local, dentro da mesma foram encontrados 26 (vinte e seis) papelotes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 80g, 11 (onze) papelotes de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 16g e 2 (dois) rádios comunicadores. Durante o acompanhamento a pé foi possível abordar e capturar um dos indivíduos que empreenderam fuga na biqueira, o qual foi identificado posteriormente como Welligton Cardoso Souza. Que ao ser indagado sobre a origem do material ilícito encontrado dentro da sacola negou ser sua, informando ainda que seria "dos caras lá de cima" e ao indagá-lo novamente, informou que a droga pertencia ao nacional com vulgo "PH", não dando mais informações sobre "PH". Diante dos fatos narrados, a guarnição recolheu o material apreendido e apresentou o mesmo na autoridade policial para que fossem adotadas as providências cabíveis. Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de WELLIGTON CARDOSO SOUZA se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal. Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de WELLIGTON CARDOSO SOUZA nos termos do art. 312 do CPP.”

Verifica-se que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, destacando-se a existência de prova da materialidade do delito.

Contudo, constata-se que os elementos dos autos não evidenciam, de forma suficientemente robusta, os indícios de autoria necessários à manutenção da segregação cautelar. Consoante a decisão ora atacada, tanto o boletim de ocorrência (Num. 28913067 – pág. 8) quanto o termo de interrogatório do paciente (Num. 28913067 – pág. 12) indicam que o objeto da materialidade — um saco contendo entorpecentes — não foi apreendido em poder direto do paciente, restando fragilizada, neste momento, a fundamentação relativa à imputação da autoria delitiva.

Cumpre destacar, ainda, que a mera presença em local sabidamente utilizado para o tráfico, por si só, não autoriza a manutenção da prisão, quando não acompanhada de outros elementos indicativos de periculosidade ou atuação na atividade ilícita.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar da paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos autos do processo nº 0808944-94.2025.8.14.0040, e ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/09/2025